Tribunal: STF
Processo: RE 222874
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-11-26
Data de publicação: 2002-11-26

Ementa:
1. Pertence às instâncias ordinárias a competência para
 definir a natureza
jurídica do contribuinte do FINSOCIAL, para fins de incidência do art.
 28 da Lei
nº 7.738/89, sendo vedado a esta Corte reexaminar pressupostos fáticos
 e de conteúdo
infraconstitucional. 2. Se o aresto impugnado assentou a designação de
 que o agravante
é empresa exclusivamente prestadora de serviço, caberia a ele
 desconstituir esta premissa
ainda na instância de origem. 3. Agravo regimental improvido.